Tribunal: CARF
Processo: 15504.002941/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002941/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.075 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MINEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 02/02/2005
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decai após o prazo
de cinco anos a partir do primeiro dia do ano seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OPÇÃO
PELO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Quando não identificada nos sistemas da Administração Tributária, cabe ao
recorrente apresentar prova de opção pelo Simples para efeito de eximir-se do
dever de retenção.
MULTA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE OBRIGATÓRIA E VINCULADA.
Identificada a ocorrência do fato gerador, o lançamento da multa é atividade
obrigatória e vinculada.
MULTA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA.
A multa deve ser duplicada no caso de haver, o contribuinte, praticado infração
a dispositivo distinto da legislação previdenciária.
MULTA. RELEVAÇÃO.
Não é possível a relevação da multa lançada com condição agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria relativa ao depósito recursal, e na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência das multas correspondentes
às notas fiscais emitidas até 31/12/2000, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002941/2008-40
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002941/2008-40

João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada decorrente de deixar, o contribuinte, na
condição de contratante de mão-de-obra, de destacar onze por cento do valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, conforme dispunha o art. 31, § 1o, da Lei n. 8.212, de 24 de
julho de 1991 (CFL 37).
Apresentada defesa, a autoridade competente a apreciou e proferiu a Decisão-
Notificação no 11.401.4/1145/2006 (e-fls. 56 a 60) que considerou a autuação procedente.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 66 a 71) em que se alegou:
a) a decadência;
b) a desobrigação da retenção em tela por se tratar de empresa optante pelo
Simples;
c) a ausência de prejuízo ao Fisco em face da não retenção;
d) que não houve reincidência a justificar o aumento da penalidade aplicada, e
e) a possibilidade de relevação da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, deixo de reconhecer da questão afeta ao depósito
recursal porque o recurso teve seguimento e a matéria não é controversa. Conheço do restante.
1
Decadência
O recorrente alegou que parte do lançamento teria sido atingido pela decadência,
com base no inc. I do art. 173 do Código Tributário Nacional – CTN.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 12/07/2006 (e-fl. 3).
No presente caso, o fato gerador da multa aplicada foi a falta de destaque, nas
notas fiscais de cessão de mão-de-obra, da retenção de 11% a que a empresa estava obrigada a
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002941/2008-40

efetuar. O momento da ocorrência dos fatos geradores correspondeu à data da emissão das notas
fiscais, portanto.
Na tabela anexa ao auto de infração (e-fls. 21 a 24), estão relacionadas as notas
fiscais que não tiveram destaque das retenções e que foram consideradas pela Autoridade
Lançadora. Ali se vê que há documentos emitidos desde 01/02/1999 até 02/02/2005.
Com razão o recorrente. Dada a regra decadencial do inc. I do art. 173 do CTN e
considerando que o lançamento foi aperfeiçoado em 12/07/2006, foram atingidas pela
decadência as multas relativas às notas fiscais emitidas até o dia 31/12/2000, inclusive.
2
Da desobrigação de reter em razão da opção pelo Simples
O recorrente alegou ser optante pelo Simples e, portanto, estaria desobrigado à
retenção de 11% sobre os valores de cessão de mão-de-obra.
A decisão recorrida assim se pronunciou sobre a matéria (e-fl. 59):
18- Quanto à alegação de ser optante do SIMPLES, não merece acolhida, visto que não
consta nos autos prova do alegado. Ademais, cabe registrar que consultando o SITE da
Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br), verificou-se que a Construtora Mineira
Ltda, inscrita no CNPJ 01.782.965/0001-46, não é optante pelo SIMPLES.
O recorrente não carreou ao recurso voluntário nenhum documento para contestar
o acórdão recorrido e comprovar sua condição de optante pelo Simples. Portanto, não há como
admitir a alegação desprovida de prova, sobretudo quando a opção não foi identificada pelo
colegiado a quo ao consultar o sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet.
3
Da ausência de prejuízo ao Fisco
O recorrente alegou que, mesmo não tendo efetuado as retenções, a Autoridade
Lançadora efetuou o lançamento das contribuições devidas; portanto, o descumprimento da
obrigação acessória não teria causado qualquer dano ao Fisco.
A decisão recorrida destacou que o lançamento da referida contribuição não
exime a empresa do cumprimento das obrigações (e-fl. 59). De fato, como estabelece o art. 142
do CTN, o lançamento é atividade administrativa vinculada e obrigatória, é dizer que, uma vez
identificado o fato gerador da obrigação tributária acessória (que, no presente caso, foi deixar de
destacar as retenções nas notas fiscais), a penalidade deve ser aplicada pela autoridade
competente. A alegação de ausência de prejuízo não exclui o fato gerador e nem desobriga o
lançamento.
4
Da reincidência
O recorrente alegou que é indevido o aumento da multa em razão da reincidência
porque a infração anteriormente cometida, constante do Auto de Infração no 35.535.756-9, não se
referia à mesma conduta.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.075 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002941/2008-40

O acórdão recorrido rechaçou a alegação esclarecendo que, na legislação
previdenciária em vigor, havia duas formas de reincidências: 1) a específica, quando o
contribuinte praticava a mesma conduta pela qual já havia sido autuado, e 2) a genérica, quando
o contribuinte praticava conduta diversa. No caso de reincidência específica, a multa devida seria
triplicada e, sendo, a reincidência, genérica, a multa seria o dobro, que foi o caso dos autos.
De fato, consta do relatório fiscal (e-fl. 19) que o contribuinte incorreu na
circunstância agravante prevista no inc. V do art. 290 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999. Neste caso, em obediência ao que consta
do inc. IV do art. 292 daquele regulamento, a Autoridade Lançadora dobrou o valor da multa
devida em razão da ocorrência de reincidência genérica.
5
Da relevação da multa
O recorrente solicitou a relevação da multa. Entretanto, tendo em vista ocorrência
da circunstância agravante correspondente à reincidência genérica e considerando o que consta
do § 1o do art. 291 do Regulamento da Previdência Social, a relevação não pode ser concedida.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da matéria relativa ao
depósito recursal, e por dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência das multas
correspondentes às notas fiscais emitidas até 31/12/2000, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital